Tribunal: TJMT
Processo: 1006148-90.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006148-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO TORBAY GORAYEB - CPF: 698.172.861-34 (ADVOGADO), GEAZI ALVES DE ANDRADE - CPF: 522.562.511-87 (AGRAVANTE), LUCIMAR EUGENIO RIBEIRO DE ANDRADE - CPF: 770.311.991-15 (AGRAVANTE), PAG PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 39.779.978/0001-39 (AGRAVADO), PAGBANK PARTICIPACOES LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA DE PRETENSÃO DE REPASSE DE VALORES BLOQUEADOS. MANUTENÇÃO. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA À CONCESSÃO DA MEDIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O pedido de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

2.

Decerto que não se pode excluir do crivo do Poder Judiciário a análise, casuística, de eventual desvirtuamento no bloqueio de numerário, todavia, a matéria demanda dilação probatória, de modo que a medida mais adequada consiste em manter a decisão singular.

3.

Assim, irretocável a decisão agravada, pois o atual momento processual não oferece a convicção acerca da prática de ilegalidade pelo agravado.

4.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - (202): 1006148-90.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: GEAZI ALVES DE ANDRADE e Outros.

AGRAVADO: PAG PARTICIPAÇÕES LTDA.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito ativo, interposto por
GEAZI ALVES DE ANDRADE e outros
, dirigido à decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da ação de obrigação de fazer
c/c
danos morais e tutela provisória de urgência n. 1003844-12.2024.8.11.0003, promovida em desfavor de
PAG

BANK PARTICIPAÇÕES LTDA
, indeferiu a tutela de urgência pretendida pelos agravantes,
diante da ausência dos elementos indispensáveis à sua concessão, (
Id. 142270872 – autos de origem).

Sustentam os agravantes, em suas razões, que realizaram a venda de um imóvel no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), conforme demonstra o contrato de compra e venda acostado aos autos de origem.

Pontuam que possuem conta corrente junto à empresa agravada, sendo que esta ao identificar a transação mediante valor expressivo bloqueou os valores para averiguação, impossibilitando a concretização do negócio e utilização dos respectivos valores, apesar das tentativas dos agravantes em confirmar a legitimidade do negócio.

Asseveram que o saldo depositado em conta corrente pertence aos próprios agravantes, no entanto, foi bloqueado sem qualquer justificativa. Destacam
que utilizam os serviços da agravada como destinatário final, razão pela qual faz jus à aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Requer, pois, a concessão de efeito ativo, para obrigar a empresa, ora agravada, a liberar
o valor bloqueado de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais).

No mérito, pugna pela confirmação da liminar, (Id. 205875658).

A tutela provisória recursal foi indeferida, (Id. 206304692).

Sem contraminuta, (Id. 213891176).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATORA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A questão trazida ao debate enseja a análise acerca da decisão proferida na primeira instância que indeferiu o pedido dos agravantes, que almejavam obter o desbloqueio de saldo existente em conta existente junto ao PagSeguro Internet S/A.

Insurgem-se os agravantes contra a seguinte decisão:

[...]

Na hipótese destes autos, observa-se que a parte autora não logrou êxito em demonstrar a probabilidade mínima do direito pretendido, pois, ao menos neste momento processual, não é possível concluir se houve ou não conduta irregular da instituição demandada capaz de ensejar o desbloqueio pretendido pela autora.

Outrossim, ausente também o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que, ao final, acaso sejam confirmadas as alegações da parte autora, esta poderá reaver a quantia perseguida a título de reparação patrimonial, como assim requereu na peça exordial.

[...].

Todavia, como bem ponderou a decisão hostilizada, os documentos juntados são insuficientes à constatação da existência da probabilidade de direito no caso em exame. Os agravantes deixaram de demonstrar elementos capazes de evidenciar se o motivo do bloqueio dos valores está em desconformidade ou não com a politica interna da agravada, principalmente, porque dos
print’s
colacionados (Id. 142004017 – autos de origem), não demonstram se a tratativa quanto ao envio da escritura pública do imóvel foi realizada pelos agravantes.

Por conseguinte, não há prova documental suficiente da ilicitude imputada pelos agravantes à agravada.

É importante ressaltar que saldos bancários podem ser bloqueados por determinação de ordem judicial, por suspeitas de transações fraudulentas por terceiros ou ainda, por descumprimento contratual.

Nestas condições, as alegações demandam dilação probatória, a ser produzida durante o processo, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo prudente que se aguarde eventual contestação.

Bem por isso, não há elementos, de plano, que evidenciem a probabilidade do direito dos autores, ora agravantes, de modo a justificar a antecipação da tutela pretendida, com base no artigo 300, do CPC.

Ademais, a irreversibilidade da medida, tendo em conta a alta liquidez do bem ora perseguido (ativo financeiro), pelo que aplicável o disposto no §3º do art. 300 do CPC:

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, irretocável a decisão agravada, pois o atual momento processual não oferece a convicção acerca da prática de ilegalidade pelo agravado.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
,
bem como prequestionada toda a matéria alegada pelos agravantes, para fins de interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024